Tribunal: TJPA
Processo: 0015223-23.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015223-23.2014.8.14.0006

APELANTE: LUCIANO SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0015223-23.2014.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE ANANINDEUA

APELANTE:
LUCIANO SANTOS COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO NO AMBITO FAMILIAR (ARTIGO 213, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.7º, I, DA LEI Nº 11.340/06).

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
TESE REJEITADA
.

N
ão há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima e demais informantes. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas da vítima, sendo ratificada pela sua filha menor THAIS, que se encontrava na residência e ouviu quando a mãe teria dito “
que era para ele parar que ela não estava querendo nada”
(textuais)
, e
em seguida presenciou sua mãe chorando entrar em seu quarto, ocasião que lhe relatou que o réu teria obrigado a ter relação sexual com ele, sem seu consentimento, o que corrobora com as declarações prestadas pela ofendida no qual afirmou de ter sido obrigada a manter relação sexual, sem o seu consentimento com o réu/apelante
LUCIANO SANTOS COSTA
, afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífíco Lyra.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0015223-23.2014.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE ANANINDEUA

APELANTE:
LUCIANO SANTOS COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCIANO SANTOS COSTA
,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Ananindeua-PA
(id.) que
o condenou a cumprir
pena de 6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 213, do Código Penal, c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Narrou à denúncia
(id.17135623),
Narra o inquérito policial, que Luciano Santos Costa viveu em união estável com Joyce Araujo Ferreira durante dez anos, sendo pai de um filho de sete anos de idade. No dia 08/07/2014, por volta das 17h45min, o denunciado Luciano dirigiu-se até a casa da ofendida Joyce, situada na Rua Dois de Junho, Fernando Guilhon, nº 45, quadra 07, Águas Brancas, Ananindeua-PA, pois ao descobrir que a ofendida estava com um novo namorado passou a ameaça-la de morte com uma arma de fogo na cintura, e ainda forçou a vítima a manter relação sexual com o denunciado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 213, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006
.

A Denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2014 (id.17135623)

Citação do réu. (id17135623)

Termo de Audiência. (id.17135624, 17135625)

Sentença de prescrição em relação ao crime tipificado no art. 147 do CPB. (id.17135625)

Termo de Audiência de Instrução. (id.17135625)

Alegações finais do Ministério Público. (id.17135625)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id17135626)

Certidão de Antecedentes Criminais. (id.17135626)

Na Sentença prolatada em 06/12/2021
(
id.17135626)
, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu/apelante
LUCIANO SANTOS COSTA
às sanções punitivas do
art. 213,

do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06
.

Em razões recursais
em favor de
LUCIANO SANTOS COSTA
(id.17135644), a Defensoria Pública pugnou:
1)
absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(id.17135647), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e
improvimento do Recurso de Apelação
, com a manutenção da r. decisão condenatória na íntegra.

Nesta instância superior
(id.17320167), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do apelo, mas, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCIANO SANTOS COSTA
,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Ananindeua-PA
(id.) que
o condenou a cumprir
pena de 6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 213, do Código Penal, c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Com o presente recurso objetiva o ora apelante a
absolvição
por insuficiência de provas para ensejar o édito condenatório, tendo em vista não restar comprovada a materialidade e autoria delitiva pelo crime que lhe fora imputado, tendo em vista que a condenação se baseou única e exclusivamente nas declarações da vítima.

A presente tese defensiva não merece prosperar ante as razões expostas abaixo.

O
art. 386, incisos II e

VII, do CPP
, prevê:

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

II –
não haver prova da existência do fato

VII
- não existir prova suficiente para a condenação.

Por sua vez, o
artigo 213 do Código Penal
prevê o crime de
estupro,
nos seguintes termos
:

Art. 213.

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
.
GRIFEI.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
art. 213 do Código Penal.

In casu,
o pedido da

pretensão recursal consiste no fato
não haver prova da autoria e materialidade delitiva,
nem ter o réu concorrido para infração penal,
sendo
o acervo probatório insuficiente para fundamentar o decreto condenatório ao apelante, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

Entendo ser impertinente as referidas arguições, explico.

De acordo com os relatos da
vítima
JOYCE ARAUJO FERREIRA
,

em depoimento colhido perante o juízo,
onde faço nos seguintes termos:
(ids.17135613; 17135614, 17135615, 17135616 e 17135617)

“[...]Que no dia, estava em sua casa. Viviam como marido e mulher, mas cada um na sua casa, ele na casa da mãe dele. QUE era no dia do último jogo da copa, ele chegou em casa por volta das 06h30 da noite com arma de fogo e disse para depoente que iria morrer agora (textuais); QUE

a depoente entrou em pânico, foi quando as crianças correram pra cima, aí ele disse que era uma brincadeira; QUE ficou muito nervosa e queria ir embora, só que a minha mãe pediu para eu não sair e deixar as crianças sozinhas. Que a depoente tem um filho menor com o réu e uma menina que é só dela. Que mandei ele ir embora e ele disse que não ia. Quando foi a noite eu ia me deitar na cama com a minha filha, só que ele falou que era para eu dormir ao lado dele que ele não ia mexer comigo. QUE eu falei que não ia se deitar, mas ele continuou insistindo, foi aí que eu me deitei entre o meu filho e ele...ele disse pra mim que queria e eu falei que não queria...ele continuou insistindo que queria, e aconteceu, e eu pedindo para ele parar. Que minha filha escutou, meu filho também se acordou, na verdade estava fazendo que estava dormindo. Sobre o fato dele ter chegado alterado e ter chegado em casa com uma arma de fogo a depoente disse que foi porque ela saiu com a sua cunhada para o Castanheira, e nesse dia choveu à noite, já que eram mais de 10 horas e ele pensou que eu estava com outra pessoa, devido não ter atendido o telefone porque estava na parada; QUE quando ele viu que estava na companhia de um amigo e que na verdade era meu amigo, ele implicou que estava com o rapaz. Que eu não tinha nada com esse rapaz. Que ele começou a me indagar, até para a criança ele perguntou. QUE começou as ameaças de me matar; QUE na hora da relação sexual ele não apontou a arma para mim. Sobre a arma, toda vez que ele ia em casa ele a colocava em cima do armário e sempre mostrava para mim a arma. No dia anterior ele mostrou a arma e disse que tinha tirado as balas, só que ele não tinha tirado as balas.eu ainda cheguei a pegar na arma e consegui tirar as balas e entreguei para uma vizinha, mas que isso não foi nesse dia, foi um dia antes. No dia que foi forçada a ter relação sexual, ele não me mostrou arma nenhuma ele mostrou no banheiro, só que no quarto ele não me mostrou, mas permitiu que ele dormisse lá com ela na mesma cama. porque ele tinha me forçado a dormir na cama, mas ele me segurou,

eu tinha chorado muito, ele cantava música para mim e ao mesmo tempo ele falava que eu era uma falsa, me ofendia...QUE eu não queria...ele segurou e com a força que tinha não permitiu a vítima se desvencilhar...teve penetração mesmo do pênis dele... depois disso dei parte na polícia...depois disso ainda houve muitas ameaças mandando mensagens por celular... eu tive que sair de minha casa, a criança foi pra lá para a casa dele...na hora da relação sexual a criança estava lá na cama junto com a gente, só o menino, a menina estava no quarto ao lado...QUE antes ele nunca tinha me ameaçado anteriormente, foi devido já isso que aconteceu, por ciúme.. depois disso não tive mais contato com ele; QUE no mesmo dia saiu de casa; QUE foi aplicado medida protetiva, mas ele quebrou a medida; QUE nesse dia ele estava armado, ele deixou a arma em cima do guarda roupa no quarto de sua filha; QUE confirma que não consentiu a manter relação sexual com o acusado, que foi obrigada; QUE sofreu muitas ameaças através do celular; QUE atualmente ele parou.”

Importante observar que o depoimento da vítima, perante o juízo, foi contundente ao afirmar que foi
LUCIANO SANTOS COSTA
que a obrigou manter relação sexual com ele, sem seu consentimento, conforme relatou com riqueza de detalhes os fatos ocorridos, descrevendo que o réu se aproveitava de sua condição para cometer o delito.

De acordo com os relatos da ofendida
,

não há qualquer dúvida quanto a autoria do delito.

A informante
JOSEANE ARAUJO FERREIRA
, irmã da vítima relatou: (id.17135618 e 17135619)

Ela “QUE estava em RECIFE; QUE soube que o acusado foi na casa de sua irmã com uma arma e a obrigou-a fazer sexo com ele; QUE soube dos fatos pela vítima e pela sua filha que se encontrava no local n o dia dos fatos; QUE nunca moraram juntos; QUE nunca ele se mostrou violento, só depois da separação deles; QUE ele me ligava e dizia que iria tocar fogo na casa, ai a depoente dizia que tinha sua mãe que morava lá, que não acontecesse nada com minha mãe, ela já sofreu muito, ela é mãe do teu filho; QUE ela tinha uma foto da arma dele; QUE a depoente chegou a ver as mensagens que o acusado mandava para sua irmã; QUE a sua irmã lhe disse que não queria mais ficar com o acusado, depois que ele a deixou-a; QUE ela começou a namorar outro rapaz; QUE sua irmã contou que ele tinha forçado a manter relação sexual com ele e as crianças estavam no quarto, e a sua sobrinha lhe disse que ouviu tudo, que ela queria sair de dentro da casa mas foi proibida de sair; QUE a foto da arma tinha batido depois que ele foi para o banheiro; QUE tem conhecimento da aplicação da medida protetiva; QUE a sua sobrinha que ouviu foi a THAIS ARAUJO.”

Ratificando os termos prestados pela ofendida, a informante
THAIS ARAUJO FERREIRA
filha da ofendida relatou:
(id.
17135620, 17135621, 17135622
).”

“QUE ele é meu padrasto; QUE ela é minha mãe. QUE eu tenho 14 anos; QUE estava no seu quarto; QUE ouviu a briga. QUE ele chegou em casa brigando e pela noite viu sua mãe chorando...QUE a depoente estava com o celular de sua mãe e leu mensagens dele ameaçando-a. QUE a sua mãe entrou no quarto e só ouviu ela gritando que era para ele parar; QUE nas mensagens tinha que ele ia matar ela, pegar ela (textuais); QUE nesse dia ele chegou com uma arma, e pontou para mamãe dizendo que ela ia morrer, quando a mamãe começou a chorar, disse que era brincadeira; QUE quanto a ele ter forçado ela a ter relação sexual, disse que estava no seu quarto e só ouviu ela chorando e dizendo que era para ele parar que ela não estava querendo nada.... QUE depois que ele abriu a porta, ela foi dormir comigo; QUE ela me falou o que tinha acontecido; QUE depois desse fato, ele mandava mensagem; QUE que nesse momento ela falou que ela tinha sido forçada a ter relação sexual...só ouviu ela chorando e ela dizendo que era para ele parar e falando que ela não estava querendo nada. QUE foi dormir umas 3hs ou 4hs da manhã porque não queria que nada acontecesse com ela;, Que ela chegou chorando no quarto da depoente: QUE não ouviu a sua mãe dizer nenhuma palavra dela dizendo para que eu não quero transar contigo só ouvindo ela dizer: para ele eu não quero... QUE era para ele parar...que se acalmou quando sua mãe entrou no quarto; QUE só lembra das mensagens que ele mandou que dizia que ela ia morrer, que ia achar ela, se fosse embora, que ia matar ela... [...]”.

Conforme o caso em alhures, não há como duvidar da existência do crime sexual e da respectiva autoria do apelante, vez que as declarações da vítima, foram uníssonas, sem contradição.

Embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, em razão de decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP, contudo, os fatos narrados nos autos juntamente com o conjunto probatório, encontrando-se a autoria e materialidade do delito suficientemente demonstrada, o que se infere pelos depoimentos da ofendida, ratificado pelas informantes, que embora sejam parente da ofendida, seus relatos dos fatos delituosos foram coerentes e harmônicos entre si, não prosperando a alegação da defesa.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no estupro contra a vítima

JOYCE ARAUJO FERREIRA
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
É incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial que atesta a violência sexual
. 2. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de três vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PA - APR: 00157951720178140024 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 17/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/12/2019).

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos, via de regra, às escondidas ou na clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima,
possui especial relevância para a formação do convencimento do magistrado, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, conforme dito alhures, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossos Tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte. Vejamos então alguns julgados:

APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA DEMONSTRADA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Eventual nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha é de natureza relativa, necessitando da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada.

2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima, que, apesar da tenra idade, foi enfática e segura ao relatar o abuso sofrido, inviabilizando a súplica absolutória.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime
.

(2019.03496394-20, 207.527, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27-08-2019, Publicado em28-08-2019) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE. DÚVIDA ACERCA DA INTIMAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO EM RESPEITO À AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ATOS LIBIDINOSOS APONTAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA. recurso IMPROVIDO. decisão unânime. TEMPESTIVIDADE I. Diante da ausência de ...Ver ementa completaqualquer certidão ou documento que ateste a data da intimação pessoal do réu, não é possível afirmar quando de fato se iniciou o prazo para a interposição do presente recurso. Portanto, visando garantir a ampla defesa do réu, o recurso merece ser conhecido; ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA II. Nos crimes patrimoniais e sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Em seu depoimento, a ofendida narrou de forma coerente e com riqueza de detalhes a empreitada criminosa e reconheceu o apelante como autor do crime. Logo, não há que se falar em fragilidade probatória. Ressalta-se que o auto de constatação de atos libidinosos atesta a ocorrên

(TJ-PA - APR: 00200213120198140045, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/02/2023)

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.

A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.

2. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como, por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no AgRg no AREsp 1290265/CE
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)”.

Quanto à alegação de ausência de materialidade de materialidade do crime uma vez que não há laudo sexológico forense nos autos. Tais fundamentos não merecem prosperar o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido que a
inexistência do laudo de conjunção carnal não invalida a condenação no crime de estupro.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estupro se consuma independente da conjunção carnal e de vestígios, assim, até mesmo a ausência de exame de corpo de delito não acarretaria a nulidade do feito, sobretudo quando presentes outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1962527 MG 2021/0284778-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. 2. NÃO OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. MICROSSISTEMA PROTETIVO. LEI 13.431/2017, ECA E CF. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante encontra-se condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, porém não na modalidade conjunção carnal, porquanto ausente referida prova. Nada obstante, o estupro de vulnerável, praticado por meio de condutas diversas da conjunção carnal, pode não deixar vestígios, não dependendo, portanto, de laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva. 2. "A renovação da oitiva da suposta vítima, tal como pretendida pelos impetrantes, é expressamente dissuadida pela Lei. n. 13.431/2017, a qual estabelece, em seu artigo 11, § 2º, que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal"( HC 640.508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021). - Relevante consignar, por fim, que embora a Lei do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima de Violência tenha sido publicada apenas em 4/4/2017, a proteção da criança e do adolescente vítima de violência se ampara também no Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria Constituição Federal, não sendo possível privilegiar o Código de Processo Penal em detrimento dos mencionados diplomas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 793076 SP 2022/0403696-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS FIRMES E SEGURAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA PENAL. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA DE FORMA COERENTE E PROPORCIONAL COM AS CARACTERÍSTICAS DO CASO. CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS NEGATIVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Não caracteriza o cerceamento de defesa o indeferimento de exame de sanidade mental se não há dúvidas sobre a integridade mental do acusado, não bastando o simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado. A defesa portanto não juntou documento que gerasse sequer dúvida plausível quanto ao estado mental do agente no momento do cometimento do delito. Assim, o indeferimento da realização do exame de insanidade mental foi suficientemente motivado pelo Juiz do processo. Assim, considerando a inexistência de quaisquer elementos concretos capazes de suscitar suspeitas acerca da integridade mental do apelante, levantadas pela defesa, o indeferimento da preliminar é medida que se impõe.

- Nota-se que, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, a partir das declarações da vítima e pelas provas testemunhais, extrai-se que recorrente praticou os atos imputados contra a menor ofendida. Apesar da ausência do laudo sexológico para atestar a prática de conjunção carnal e/ou atos libidinosos diversos, sabe-se que a ação criminosa praticada em questão não é daquela que prescinde de comprovação por meio de prova material, já que as palavras da vítima em consonância com os depoimentos das testemunhas, são importantes e suficientes.

- Pena base fixada coerente com as características do caso.
De fato, a culpabilidade de mostrou evidenciada com maior grau de reprovabilidade da conduta, já que o recorrente abusou sexualmente da vítima menor com 08 (oito) anos de idade da data do fato, quando esta estava na residência do recorrente, brincando com os seus netos. Momento em que convidou a menor para ir até o quarto, onde teria pedido à mesma que mostrasse sua genitália, e foi quando praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ressalvando-se que chegou a ameaçar a vítima, para que não contasse o ocorrido para ninguém, conforme os depoimentos da própria vítima. Também as consequências foram negativadas pois se ponderou especialmente o abalo psicológico causados à ofendida, que ficou demonstrado no depoimento da genitora da vítima, que afimrou: “a depoente narra que a partir do fato a vítima ficou muito abalada e que está fazendo acompanhamento psicológico”. A fundamentação é idônea e não se confunde com o abalo mental ordinário causado pelo delito. ­

- Diante da ausência de readequação da reprimenda, a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena fechado é medida que se impõe, por se encontrar coerente com a pena final aplicada. Por fim, mostra-se inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, de acordo com o regramento legal, art. 96 e seguintes do Código Penal, e as provas dos autos.

(APR.

0005304-92.2020.8.14.0040, Relatora Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 13/02/2023
)

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, uma vez que fora confirmado pela informante THAIS ARAUJO, filha da depoente, que se encontrava na residência e presenciou a mãe pedir para o réu “
parar que ela não estava querendo nada”
(textuais)
, bem como viu quando sua mãe encontrou em sua quarto chorando e relatou que réu tinha obrigado a manter realação sexual com ele, contra sua vontade, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de estupro, irrogado contra si na proemial acusatória.

A Lei Maria da Penha, em seu art. 5º, dispõe que a
violência doméstica e familiar
contra a mulher consiste em qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Com efeito, a Lei n. 11.340 /2006 não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher.

Conforme restou apurado nos autos, pelas provas produzidas, a vítima fora estuprada pelo acusado, seu ora companheiro.

A
materialidade
do crime está comprovada pela prova testemunhal, em especial o depoimento da vítima em Juízo, bem como pelo depoimento da testemunha de acusação.

Como já dito, compactuo da ideia de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico a palavra da vítima possui elevado valor probatório, quando colhido harmonicamente com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso em tela.

No caso concreto, a palavra da vítima, além de ser harmônica e coerente no contexto, foi corroborado pela palavra das informantes ouvidas em juízo, os quais confirmam o estupro sofrido pela vítima.

Assim, como se vê, as provas são uníssonas sobre o estupro sofrido pela ofendida com autoria do réu. Desta forma, resta comprovada a autoria e materialidade do crime em comento, devendo o acusado ser responsabilizado conforme prescreve o artigo em epígrafe.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade do crime sexual e da respectiva autoria do apelante.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso

e
,
no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação ao réu
LUCIANO SANTOS COSTA
,
mantendo a sentença em todos os termos.

É como voto.

Belém/PA, 26

de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024